Tribunal: TJDFT
Processo: 0754820-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754820-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MAURO PONCE PIAUI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (agravante/ré) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do procedimento comum no 0712139-89.2024.8.07.0014, ajuizado por MAURO PONCE PIAUÍ (agravado/autor), deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 209734999 do processo originário): “Defiro o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Determino que a ré autorize, no prazo de até 1 dia útil da intimação, a realização do procedimento de tratamento da estenose do sistema carotídeo esquerdo, nos exatos termos solicitados pelo relatório médico anexado aos autos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Além disso, ordeno que a ré se abstenha de negar novos procedimentos médicos ou internações necessárias ao autor com fundamento em prazo de carência contratual, sob pena de multa diária de igual valor. Intime-se a ré para cumprimento imediato desta decisão, com urgência no sistema (...)” Em suas razões recursais (ID 67617612), a agravante/ré defende que o caso não se caracteriza como situação emergencial, não havendo perigo irreparável ao autor para fundamentar a medida antecipatória. Afirma que o tratamento não foi autorizado, uma vez que não foi cumprido o período de carência. Menciona que o prazo somente se findará em 28/02/2025. Subsidiariamente, questiona as astreintes, as quais devem ser excluídas ou, ao menos, reduzidas. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência. Preparo ao ID 67617620 e ID 67617619. Houve decisão de indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 67653252). Contrarrazões do autor, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 67702029). É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0712139-89.2024.8.07.0014, verifica-se que o feito foi sentenciado em 10/02/2025, julgando procedentes os pedidos iniciais, determinando que a parte ré autorize e custeie o tratamento da estenose de sistema carotídeo esquerdo, conforme relatório médico, e condenando ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais (ID 225335089 da origem). Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. 1. Verificando que a prolação da sentença nos autos originários conduz à perda superveniente do objeto recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1825481, 0706811-60.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3 - Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 4 - Os argumentos agitados pela Agravante foram absorvidos pela sentença que, em convergência à tese definida no julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, extinguiu o Feito e ratificou expressamente a incidência da TUST e da TUSD na base do cálculo do ICMS, devendo ser debatidos pela via recursal cabível contra a sentença. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1897728, 07063750920208070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 15/8/2024.) Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora